Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMANEJAMENTO DE CONTÊINER DE LIXO SECO. INSTALAÇÃO EM LOGRADOURO PÚBLICO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CLÍNICA CREDENCIADA AO DETRAN/DF. ACESSIBILIDADE. VAGA RESERVADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEMARCAÇÃO. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DO CONTÊINER. REGULARIDADE. AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES. LOGRADOURO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA. DEMARCAÇÃO DE VAGA. LEGITIMIDADE DISJUNTIVA E ALTERNATIVA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO CONDOMÍNIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA À AUTORA (CPC, ART. 373, I E II). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO ADUNADOS AOS AUTOS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEVER IMPOSTO AO CONDOMÍNIO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. Sobejando do acervo probatório coligido ao fólio processual que, no ambiente de pretensão cominatória fiada em obrigação de fazer, a parte autora não comprovara o elemento genético da pretensão que aviara, consistente na ilicitude da instalação do contêiner de lixo seco em logradouro público, não tendo, outrossim, lastreado a alegação de que o equipamento obstaculizara a circulação de pedestres ou prejudicara o acesso a vaga reservada, não se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alegara, e tendo o réu, lado outro, evidenciado que a instalação do equipamento fora realizada mediante autorização e orientação do Serviço de Limpeza Urbana - SLU, sobeja inviável o acolhimento do pedido cominatório que deduzira sob o prisma da subsistência de ato ilícito imputável ao condomínio.
4. A instalação de contêiner para acondicionamento de resíduos sólidos em logradouro público, quando realizada mediante autorização e orientação do Serviço de Limpeza Urbana – SLU e em observância ao parecer técnico que indicara a localização, não configura ato ilícito passível de obrigar o condomínio ao seu remanejamento, sobejando cristalino que sua fixação na faixa de serviço da calçada não obstaculiza a livre circulação de pedestres ou de pessoas com deficiência no local, inexistindo demonstração de prejuízo efetivo à mobilidade urbana.
5. Defluindo estreme de dúvidas que a vaga reservada a pessoa com deficiência localiza-se em logradouro público, não integrando, pois, o acervo patrimonial privado do condomínio demandado em ação cominatória, sua demarcação é incumbência da autoridade administrativa competente, cuja legitimidade para requerimento é conjuntiva e alternativa, inexistindo óbice para que a própria autora maneje as diligências necessárias junto ao DETRAN/DF para o pretendido, sobejando, pois, inviável a pretensão de imposição de tal obrigação a condomínio no qual inserido o ponto comercial supostamente prejudicado pela supostamente inobservância da regulamentação.
6. A pretensão de transferência ao condomínio das obrigações regulamentares impostas pelo DETRAN/DF às clínicas credenciadas ressente-se de substrato legal, porquanto as normas regulatórias, notadamente a Resolução Contran 267/2008 e a Instrução no 731/2012 do DETRAN/DF, estabelecem deveres e requisitos estruturais endereçados exclusivamente às entidades credenciadas, não havendo previsão normativa que autorize a transferência dessas obrigações a terceiros, notadamente se ressai evidenciado que a via onde se encontram as vagas de estacionamento não integra o acervo do condomínio comercial, mas constitui logradouro público, de livre acesso, não se sujeitando à livre disposição da entidade condominial.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.